Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. IMÓVEL. CDC. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIMINUIÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIO. ABATIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. REPAROS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ALTERCAÇÃO COM VIZINHO PREJUDICADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica em questão não tem natureza consumerista, uma vez que se trata de transação efetivada entre particulares, estando ausente qualquer caráter societário ou empresarial do alienante no contrato de compra e venda entabulado entre as partes.
2. A análise da ocorrência de eventual vício redibitório está sob os auspícios dos preceitos dos artigos 441 a 446 do Código Civil.
3. Sendo de fácil ciência ou constatação de que a convenção do condomínio não permite a instalação de ar condicionado na fachada do prédio, inviável tese de defeito oculto para justificar o abatimento do preço pago pelo imóvel.
4. Entretanto, verificados vazamentos e infiltrações no imóvel, anteriores à realização da venda do apartamento, inclusive afetando imóvel de terceiros, deve o vendedor arcar com os gastos módicos para reparação desses defeitos.
5. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana, o que na hipótese não se configura, pois, em que pese os aborrecimentos com os vizinhos por conta dos vazamentos hidráulicos, tais acontecimentos não suplantaram a condição de meros percalços.
6. Os danos causados no apartamento da vizinha constituem consequências da convivência em comunidade, que, com base apenas nas provas anexadas, não conduzem à configuração do dano moral. Inexistindo prova de embaraços contundentes com a vizinha ou eventual altercação resultante dos vazamentos e infiltrações apontadas, afasta-se alegação de abalo emocional da autora.
7. Conhecido. Provimento parcial ao recurso.